Tribunal: TJMT
Processo: 0004056-52.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004056-52.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA - CPF: 621.054.903-95 (APELADO), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), JULIANO ROQUE BARROS - CPF: 515.699.141-68 (VÍTIMA), LUCIANA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 021.434.641-26 (VÍTIMA), G. G. D. C. - CPF: 053.267.751-07 (VÍTIMA), FRANCINETE SOUZA SILVA - CPF: 920.389.561-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E FURTO – INFRAÇÕES PENAIS DE ESPÉCIES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – PRECEDENTES STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes (AgRg no HC 448.864/MS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004056-52.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, ID. 27268466 a 27268467, que nos autos da ação penal n. 4056-52.2019.811.0059, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
Lucas Alves de Souza Silva
, pelo cometimento do delito capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
— 3 vezes, vítimas:
Luciana Silva de Almeida
(pena: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa),
Gabriella Guimarães de Carvalho
(pena: 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa) e
Francinete Souza Silva
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa) — e
artigo 155,
caput
, do Código Penal
— vítima:
Juliano Roque Barros -
pena: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa —, em continuidade delitiva (CP, art. 71), exasperando a pena do crime mais grave (4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa), na fração de 1⁄4 (um quarto), tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(reincidência).

Nas razões recursais, ID. 27268473 a 27268474, o Ministério Público pretende que seja afastada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, porquanto possam ser considerados delitos do mesmo gênero, são de espécies diversas, devendo, no caso, ser aplicado o concurso material de crimes.

Em contrarrazões, ID. 27268480, a defesa requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 28882477, manifesta-se pelo
provimento
do apelatório ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão ministerial cinge-se ao aumento da pena, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e furto, sustentando, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento da regra inserta no artigo 71 do Código Penal, com a aplicação do concurso material de crimes (CP, art. 69), pois, ainda que os crimes em referência sejam considerados do mesmo gênero, são de espécies diversas.

Destaco que as condutas delitivas foram narradas na denúncia, nos seguintes termos, ID. 27264004 a 27266962:

“ (...)
1.
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 12 de junho de 2019,
por volta das 09h40min, na Rua Laudelina Ribeiro dos Santos, nas proximidades do “Supermercado Campeão”, Bairro Jardim Vitoria, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça empregada em face de LUCIANA SILVA DE ALMEIDA, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan Es, cores roxa e preta, placa OBE—9478/Confresa—MT (não apreendida), avaliada indiretamente em R$ 4.500,00 (fls. 77), pertencente a vítima antes aludida (boletim de ocorrência de fls. 67/68).

2.
No
dia 17 de junho de 2019
, por volta das 12h00, na Rua 06 de Agosto, Bairro Jardim Vitória, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante violência empregada em face da vítima GABRIELLA GUIMARÃES DE CARVALHO, 01telefone celular Samsung Galaxy J8, cor preta (mais bem descrito na nota fiscal de fls. 58) (não apreendido), ainda não avaliado, de propriedade da vítima antes aludida (boletim de ocorrência de fls. 54/54-Verso).

3.
No
dia 19 de junho de 2019
, por volta das 11h20min, na Rua Ayrton Senna, nas proximidades do “Supermercado Amigão”, Bairro Setor Pavilhão, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça praticada em face de FRANCINETE SOUSA SILVA , 01 motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa OBN—9789/Confresa—MT, bem como 01 bolsa contendo documentos pessoais, cartão bancário, R$ 400,00 em dinheiro, 01 caixinha de som amplificadora e materiais escolares (objetos mais bem descritos no boletim de ocorrência de fls. 32), não apreendidos, avaliados indiretamente em R$ 4.806,00 (fls. 47), além de 01 telefone celular Samsung J6 (nota fiscal a fls. 50), ainda não avaliado, tudo pertencente a vítima antes referida.

4.
No dia
21 de junho de 2019,
por volta das 10h30min, em frente a residência localizada na Rua Dioneide de Perim, n° 65, Bairro Setor da Saúde, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado subtraiu para si, 01 motocicletas Honda/NXR 150 Bros Es, cor vermelha, placa OMW-1382/Americano do Brasil-GO (apreendida a fls. 12), avaliada em R$ 8.000,00 (fls. 30), pertencente a vítima JULIANO ROQUE BARROS (boletim de ocorrência a fls. 13/14).

Consoante se apurou, no dia 12/06/2019 o denunciado avistou a vítima LUCIANA trafegando com a motocicleta descrita no item 1 em baixa velocidade. Ele se aproximou dela, segurou o veículo pelo guidão e disse, de forma ameaçadora: “perdeu” (sic — fls. 69). Nesse contexto, ele ainda segurou a bolsa da vítima com uma das mãos. Com medo que o acusado lhe fizesse algum mal, a vítima desceu da motocicleta e puxou sua a bolsa. Então, o indiciado se evadiu do local em poder do veículo (item 1).

No dia 17/06/2019, o denunciado avistou a vítima GABRIELLA andando de bicicleta, aproximou-se dela e a golpeou, utilizando-se de um capacete. A vítima caiu no chão e segurou o telefone celular dela. O indiciado passou a agredi-la com golpes de capacete, chutes e mordidas; assim, ele conseguiu subtrair o telefone celular da vítima (item 2). Na sequência, ele ainda tentou furtar a bicicleta da vítima, mas ela entrou em luta corporal com ele e, diante da aproximação de terceiros, o indiciado se evadiu levando apenas o telefone celular.

No dia 19/06/2019, o indiciado avistou a vítima FRANCINETE trafegando pelo local dos fatos (item 3), abriu os braços, entrou na frente da motocicleta e determinou que ela parasse o veículo. A vítima obedeceu e, temerosa, entregou tudo o que possuía. Então, o indiciado se evadiu em poder da motocicleta e da mochila dela, em cujo interior havia os objetos descritos no item 3.

Por fim, no dia 21/06/2019, o denunciado avistou uma motocicleta estacionada com a chave na ignição em frente a residência da vítima JULIANO. Então, ele se aproximou do veículo, deu partida e se evadiu do local (item 4).

A autoria foi descoberta porque, após o furto descrito no item 4, a Policia Militar foi acionada e informada que “LUCAS (filho do Gentil) ” era o autor do crime. A ação do indiciado foi registrada por câmeras de segurança ali existentes (fls. 23).

Então, policiais militares realizaram diligências e localizaram o indiciado na Avenida Progresso, Bairro Jardim do Éden. Questionado acerca do furto descrito no item 4, ele levou os policiais até o local onde havia escondido a motocicleta (em uma área rural aos fundos do “Paintball” —fls. 07). Ele foi preso em flagrante delito.

Na Delegacia de Polícia, as vítimas FRANCINETE, GABRIELLA e LUCIANA reconheceram fotograficamente o indiciado como sendo o autor dos demais crimes (fls. 43, 59 e 72).

A motocicleta da vítima JULIANO foi recuperada e devolvida (termo de entrega a fls. 24). Os demais objetos não foram recuperados.

Interrogado, o indiciado confessou a prática do furto descrito no item 4 e negou os demais crimes (fls. 80/81).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA
como incurso, por três vezes, no artigo 157, “caput”, do Código Penal (itens 1, 2 e 3), bem como, por uma vez, no artigo 155, “caput”, do Código Penal (item 4), em concurso material (CP, art. 69), por se tratar de criminoso habitual.

Requer-se seja a presente recebida, citando-se o denunciado para oferecer resposta escrita em 10 dias (CPP, artigo 396), seguindo-se o rito ordinário (CPP, artigos 400 a 405) de forma que ele seja processado e condenado, ouvindo-se as vítimas e as testemunhas do rol abaixo.

Pugna-se ainda pela fixação de um valor mínimo para a indenização do dano, em vista do prejuízo suportado pelas vítimas, consoante prova a ser produzida perante o contraditório. (...).”

Assim, ao julgar procedente a inicial acusatória, o juízo singular aplicou as penas na seguinte forma:

“ (...)
DA CONTINUIDADE DELITIVA.

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.

Para a sua incidência, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Ademais, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

No caso em epígrafe, o requisito objetivo restou preenchido: 04 crimes contra o patrimônio, todos ofendem o mesmo bem jurídico (patrimônio). Nesse ponto, ressalto que, muito embora a doutrina majoritária e a jurisprudência sedimentaram que são delitos da mesma espécie os que estiverem no mesmo tipo penal, adoto no presente feito o entendimento de que são crimes da mesma espécie os que protegem o mesmo bem jurídico, embora previstos em tipos diferentes, conforme lição de Basileu, Fragoso, Delmanto, Paulo José da Costa Jr e Walter Vieira do Nascimento.

Ainda no requisito objetivo, os crimes contra o patrimônio foram praticados em condições semelhantes, entre a primeira e segunda ação criminosa intervalo de apenas 04 (quatro) dias e entre os demais apenas 02 (dois) dias, todos cometidos na cidade de Confresa/MT e maneira de execução idêntica: abordou as vítimas, anunciou o assalto e subtraiu motocicletas e pertences.

De igual modo, o requisito subjetivo ficou configurado, na medida em que a unidade de desígnios está caracterizada pelo fato de que todos os crimes foram praticados com o objetivo de subtrair dinheiro, sendo que o reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória, para CONDENAR LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA nas sanções dos artigos 157, “caput”, por três vezes, e artigo 155, “caput”, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas, passo à dosimetria das reprimendas:

1- ROUBO CONTRA A VÍTIMA LUCIANA SILVA DE ALMEIDA:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário, não possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime devem ser negativamente valoradas, na medida em que a res furtiva (motocicleta) não foi recuperada, sofrendo a vítima expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante de menoridade, eis que o réu, na data dos fatos, contava com 21 (vinte e um) anos incompletos, razão pela qual reduz a pena em 06 meses e 05 dias-multa, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2- ROUBO CONTRA VÍTIMA GABRIELLA GUIMARÃES DE CARVALHO:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário, não possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime devem ser negativamente valoradas, uma vez que o réu empregou extrema violência em face da vítima, causando-lhe diversas lesões corporais, consoante laudo perícia junto às fls. 225/230. As consequências do crime devem, de igual modo, ser negativamente valoradas, visto que o aparelho celular subtraído não foi recuperado pela vítima, sofrendo, assim, expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante de menoridade, eis que o réu, na data dos fatos, contava com 21 (vinte e um) anos incompletos, motivo pela qual se minora a reprimenda em 06 (seis) meses e 05 dias-multa, tornando-a em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torno definitiva a pena em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3- ROUBO CONTRA VÍTIMA FRANCINETE SOUZA SILVA:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime devem ser negativamente valoradas, na medida em que a res furtiva (motocicleta) não foi recuperada, sofrendo a vítima expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante de menoridade, eis que o réu, na data dos fatos, contava com 21 (vinte e um) anos incompletos, razão pela qual reduz a pena em 06 meses e 05 dias-multa, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4- FURTO CONTRA VÍTIMA JULIANO ROQUE BARROS:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a vítima não sofreu expressivo prejuízo, eis que obteve êxito em reaver a motocicleta furtada. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (ano) ano e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante de menoridade, eis que o réu, na data dos fatos, contava com 21 (vinte e um) anos incompletos, bem como da atenuante de confissão espontânea. Contudo, deixa-se de aplicá-las em respeito ao enunciado da súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, constata-se que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torno definitiva a pena em 01 (ano) ano e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES:
A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Dessa forma, exaspero a pena do crime de roubo mais grave (04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa), na fração de 1/4 (um quarto), tornando a reprimenda dos crimes contra o patrimônio, definitivamente, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De outro norte, tendo em vista que o réu foi condenado recentemente nos autos de no 6583-11.2018.811.0059 à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, estabeleço o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, determinando, ainda, que seja expedida a guia provisória de execução de pena e procedida, na sequência, a unificação das reprimendas.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Entendo que a prisão processual deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do sentenciado, como também pela pena fixada e o regime inicial empregado, razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...).”

Verifico que a tese apresentada pelo órgão ministerial está em consonância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. FURTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INFRAÇÕES PENAIS DE ESPÉCIES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para justificar o aumento da pena-base mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa sobre as circunstâncias judiciais, como pretende o impetrante. No caso, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de roubo e furto.

De acordo com os autos, eles agiram por meio de um grupo fortemente armado, formado por aproximadamente 8 pessoas. Primeiramente, invadiram um pelotão da polícia militar, renderam um policial e subtraíram armas, munições, coletes à prova de balas e outros objetos. Em seguida, arrombaram uma agência do Banco do Brasil e subtraíram R$ 414.331,00 (quatrocentos e quatorze mil trezentos e trinta e um reais), utilizando explosivos para abrir o cofre.

Durante a ação criminosa, chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra um carro que se aproximou. Após a consumação, fugiram para o Paraguai. Tais circunstâncias ensejaram a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e da consequência dos delitos.

2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 448.864/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

Com efeito, razão assiste ao Ministério Público.

Desse modo, redimensiono a pena privativa de liberdade, reconhecendo a aplicação da continuidade delitiva (CP, art. 71), somente para o delito capitulado no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
— vítimas: L
uciana Silva de Almeida
(pena: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa),
Gabriella Guimarães de Carvalho
(pena: 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa) e
Francinete Souza Silva
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa), exasperando a pena do crime mais grave (04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa), na fração de 1/5 (3 vezes), (vide: AgRg no AREsp 1444163/SP), tornando a reprimenda definitiva para o delito de roubo em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No presente caso, além dos fatos se enquadrarem perfeitamente à redação do artigo 69 do Código Penal —
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido — ,
verifica-se que o concurso material de crimes é mais benéfico ao réu, já que no concurso formal (CP, art. 70), aplicando a fração de 1⁄4 (4 delitos - HC n. 412.848/SP), sob a pena do crime mais grave — 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa — a reprimenda resultaria em 6 (seis) anos e 9 (nove meses) de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Assim, aplico o concurso material entre o delito descrito no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
— 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa — o crime de furto previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
— vítima:
Juliano Roque Barros
- pena: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa —, tornando definitiva a pena em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade, mantendo o regime inicial
fechado
, em razão da reincidência.

Ante o exposto e com parecer,
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020